Tribunal: TJSP
Processo: 2045378-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. Acidente de trânsito. Ferimentos em ocupante do coletivo envolvido em sinistro. Alegação de necessidade de continuidade de tratamento médico. Presumível urgência deste e de existência de nexo de causa efeito entre os males alegados e aquele evento. Irrelevância de que tenha havido alta médica, esta por certo relativa aos ferimentos diretos e não às suas sequelas.

Ementa:
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. Acidente de trânsito. Ferimentos em ocupante do coletivo envolvido em sinistro. Alegação de necessidade de continuidade de tratamento médico. Presumível urgência deste e de existência de nexo de causa efeito entre os males alegados e aquele evento. Irrelevância de que tenha havido alta médica, esta por certo relativa aos ferimentos diretos e não às suas sequelas. Sinistro e lesões que são fatos incontroversos, por admissão. Responsabilidade objetiva, ademais. Requisitos para a outorga de tutela de evidência presentes. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045378-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante IZABEL
CRISTINA DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado TRANSPORTE
COLETIVO GRANDE BAURU LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045378-47.2020.8.26.0000 -Voto no 44.002
2
Voto no 44.002
Agravo de Instrumento no 2045378-47.2020.8.26.0000
Comarca de Bauru
Agravante: Izabel Cristina de Moraes
Agravada: Transporte Coletivo Grande Bauru Ltda.
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. Acidente de trânsito.
Ferimentos em ocupante do coletivo envolvido em sinistro.
Alegação de necessidade de continuidade de tratamento médico.
Presumível urgência deste e de existência de nexo de causa efeito
entre os males alegados e aquele evento. Irrelevância de que tenha
havido alta médica, esta por certo relativa aos ferimentos diretos e
não às suas sequelas. Sinistro e lesões que são fatos
incontroversos, por admissão. Responsabilidade objetiva,
ademais. Requisitos para a outorga de tutela de evidência
presentes. Agravo provido.
Agravo de instrumento manejado por autora, o
qual foi tirado dos autos do processo da ação de
responsabilidade civil por ato ilícito reportada a
contrato de transporte de passageiros.
Busca a agravante a reforma da decisão que
não antecipou os efeitos de tutela jurisdicional com
vistas à condenação da adversária a proporcionar
numerário que possa fazer frente aos custos da
continuidade de tratamento médico pelas sequelas
deixadas pelas lesões corporais sofridas. Destaca o
caráter
objetivo
da
responsabilidade
do
transportador e a urgência da providência reclamada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045378-47.2020.8.26.0000 -Voto no 44.002
3
Pende também agravo interno da iniciativa
da ré contra decisão do relator concessiva de tutela
recursal e também de embargos de declaração a
pretexto de vícios dessa decisão.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Foi
concedida
tutela
recursal
para,
liminarmente e a título de tutela de evidência, ser
condenada a agravada a proporcionar soma em dinheiro
necessária à continuidade do tratamento dos males à
saúde da agravante, estes advindos de acidente de
trânsito ocorrido durante a execução de contrato de
transporte com ônibus em que encontrava a queixosa,
com ferimentos físicos graves a esta.
Fundou-se o "decisum" na circunstância de
tratar-se de contrato de transporte, fato incontroverso, incontroversos sendo também o
sinistro e os ferimentos e sequelas deste na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045378-47.2020.8.26.0000 -Voto no 44.002
4
agravante, com o que tem-se por inegável o nexo de
causa e efeito e, como ele, a verossimilhança do
alegado, sempre sem se esquecer de que se trata de
responsabilidade objetiva.
Essas circunstâncias são suficientes para a
outorga da antecipação dos efeitos de tutela jurisdicional com vistas ao adiantamento de
numerário para continuidade de tratamento médico por
sequelas deixadas com o sinistro em causa.
A agravante alega sofrer quadro de dores
crônicas, sequelas fonoaudiológicas e psicológicas,
com depressão inclusive, quadro de saúde esse que,
pela experiência, pode ser visto como típico de quem
foi vítima de acidente de trânsito, e muito mais nas
circunstâncias em que a própria agravada afirma que
já despendeu cerca de R$100.000,00 em custeio de
serviços médicos e hospitalares em favor de sua
adversária,
fato
por
si
só
suficiente
para
evidenciar, não somente a gravidade do sinistro,
como também a presença ainda de sequelas que guardam
nexo de causa e efeito com o acidente.
Cabe a nota de que a alta médica não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045378-47.2020.8.26.0000 -Voto no 44.002
5
suficiente por si mesma para a afirmação de
inexistência de sequelas, e apenas torna assertivo
que os ferimentos diretamente provindos do sinistro,
se já se acham consolidados e não mais dependentes
da intervenção médica para cura. Porém, isso não
significa forçosamente a inexistência de sequelas
que
ainda
reclamam
tratamento
a
cargo
de
profissionais especializados, se não para a cura, ao
menos como medidas paliativas que possam reduzir
quadro de dores ou os transtornos emocionais. E
certamente que isso ainda se compreende dentro do
campo da responsabilidade civil da transportadora.
O atestado médico com afirmação de que a
agravante já era portadora de quadro crônico de
problemas colunares anteriormente ao acidente não é
por si só bastante para afastamento do nexo de causa
e efeito. Não fica excluída a hipótese de agravamento desse quadro como consequência do
acidente e das lesões sobrevindas à vítima, que
também é contemplado pela reparação civil como fator
concorrente.

Por isso, deve prevalecer o contido na
decisão de antecipação da tutela recursal, quando
foi determinado que a agravante providenciasse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045378-47.2020.8.26.0000 -Voto no 44.002
6
relatório médico e de profissionais da área de
especialização no tratamento das sequelas que ela
indica, tudo com vistas ao adiantamento de imediato
das
respectivas
somas
em
dinheiro
que
são
necessárias para fazer frente a esse custo, cuja
negativa ensejará a execução por quantia certa.
É importante que o tratamento médico e o
psicológico que vierem a ser recomendados devam ser
objeto de declaração dos respectivos profissionais e
de que haja a indicação precisa do nexo de causa e
efeito com o acidente de trânsito em causa.
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR diz que, pelo novo
Código de Processo Civil, a prestação jurisdicional
não
se
dirige
específica
e
primordialmente
a
declarar a vontade concreta da lei, mas a outorgar a
tutela ao direito desde o início do processo àquele
que se achar em posição de vantagem garantida pela
ordem jurídica, de acordo com a necessidade que a
situação se manifestar no mundo concreto desde logo,
prestando-se as técnicas da tutelas provisórias a
tanto ("Curso de Processo Civil", Rio, Forense, 57a
edição, volume I, pág. 609).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045378-47.2020.8.26.0000 -Voto no 44.002
7
Ainda de acordo com a lição do mesmo
Doutrinador, na tutela provisória, a intervenção do
juiz se dará, desde logo, e sempre se requerida, com
vistas à verificação de sua necessidade e à sua
aptidão para eliminar o perigo evidenciado, sempre
com atenção ao fato de que a natural demora do
processo deve ter esse ônus inevitável melhor
distribuído.
Em tais circunstâncias, embora não se possa
abrir mão dos requisitos básicos para sua concessão,
que são a verossimilhança do alegado e os riscos de
danos, porém isso deve se dar dentro de um critério
de proporcionalidade, sem observância rigorosa de
simetria entre aqueles dois pressupostos.
Enfim,
ter-se-á
em
conta
o
grau
de
densidade com que se manifestam estes, de modo que,
se houver o risco de dano com mais severidade, o
requisito da fumaça do bom direito pode ser tomado
sem maior rigor, tudo dentro de um critério de
valoração que é atribuído ao juiz como bom varão.
Com esse resultado proposto, consideram-se
prejudicados o agravo interno e os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045378-47.2020.8.26.0000 -Voto no 44.002
8
declaração.

Em face do exposto, é negado provimento ao
agravo
de
instrumento
e
não
conhecidos,
por
prejudicados, o agravo interno e os embargos de
declaração como conclusão lógica daquele resultado.
Sebastião Flávio
Relator